Tribunal: TJDFT
Processo: 0700469-65.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LESÃO CORPORAL, VIAS DE FATO E CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 129, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS MANTIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal, de vias de fato e de desobediência, por meio do conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção.
3. Não procede o pedido de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, pois as agressões físicas deixaram vestígios na vítima, aferidos por perícia.
4. Prevalece na jurisprudência do STJ e do STF, a orientação de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Inexistindo prova de que o acusado tenha praticado o delito por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não se reconhece a causa de diminuição prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal.
6. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
7. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
8. Recurso conhecido e desprovido.